Tribunal: TJPA
Processo: 0039767-68.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039767-68.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE DE AMORIM LOPES FILHO, JORGE CESINO DE ARAUJO LOPES, JOSIEL DE ARAUJO LOPES, JOSENIRA DE FATIMA ARAUJO LOPES

APELADO: ESPOLIO DE JOSELINA LEMOS DE ARAUJO, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº: 0039767-68.2011.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADA: ESPOLIO DE JOSELINA LEMOS DE ARAUJO

RELATOR; DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. SEPULTURA EM CEMITÉRIO MUNICIPAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE ENTRE HERDEIROS. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DIRETA DA CONCESSÃO AOS APELANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO POR INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, o qual, por unanimidade de votos, deu integral provimento ao recurso de apelação interposto por JOSENIRA DE FÁTIMA ARAÚJO LOPES e outros. O julgado ora embargado reformou a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, determinando que a municipalidade proceda à efetiva transferência da titularidade da concessão de uso da sepultura nº 10.954, quadra 35-2D, do Cemitério de Santa Izabel, para o nome dos autores/apelantes, independentemente da abertura de inventário. O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à delimitação do procedimento administrativo a ser adotado e à suposta violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade estrita, alegando que a decisão não enfrentou os limites da gestão de bens públicos de uso especial.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia jurídica instaurada nos presentes aclaratórios consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição por não detalhar os trâmites administrativos internos necessários para a regularização cadastral da sepultura perante a Secretaria Municipal de Administração; (ii) se houve falta de enfrentamento dos argumentos relativos à separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal) e à legalidade administrativa; e (iii) se as razões recursais revelam mero inconformismo com o mérito da decisão, buscando a modificação do julgado fora das hipóteses autorizadoras da via integrativa.

3. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação estritamente vinculada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na espécie, constata-se que o acórdão embargado analisou a lide de forma ampla, coerente e fundamentada, consignando que a natureza jurídica do jazigo em cemitério público — bem fora do comércio e de uso especial — afasta a necessidade de inventário para a transmissão da concessão de uso entre herdeiros habilitados.

A decisão foi enfática ao reconhecer que a preterição administrativa decorrente de exigências burocráticas excessivas fere o princípio da razoabilidade e o direito fundamental ao sepultamento e à dignidade da pessoa humana. A ordem de transferência direta é clara e não requer o detalhamento de pormenores administrativos, uma vez que o provimento judicial substitui a resistência administrativa ilegalmente amparada no artigo 168 da Lei Municipal nº 7.055/1977. A tentativa do embargante de rediscutir a violação à separação de poderes e à legalidade administrativa configura nítida pretensão de reexame da causa, o que é vedado em sede de aclaratórios, inexistindo vício a ser sanado. Ressalte-se que, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, o prequestionamento resta configurado na forma do artigo 1.025 do CPC.

4. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia".

Referências:
Constituição Federal, artigos 2º, 5º, inciso XXXV, e 37, caput; Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025; Lei Municipal de Belém nº 7.055/1977, artigo 168; TJPA, EDcl em AC nº 0036580-13.2015.8.14.0301, Relator Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 01/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acórdão de Num. 34860436 (ID 33885841), o qual, em sede de apelação cível, deu provimento ao apelo interposto por
JOSENIRA DE FÁTIMA ARAÚJO LOPES
,
JOSIEL DE ARAUJO LOPES
,
JORGE CESINO DE ARAUJO LOPES
e
JOSÉ DE AMORIM LOPES FILHO
para reformar a sentença de primeiro grau.

O julgado embargado, fundamentado na natureza jurídica de uso especial do bem público e na desnecessidade de inventário para a transferência de concessão de jazigo em cemitério municipal, julgou procedentes os pedidos iniciais. Com efeito, este colegiado determinou que a municipalidade procedesse à efetiva transferência da titularidade da concessão de uso da
sepultura nº 10.954
, quadra 35-2D, do
Cemitério de Santa Izabel
, para os nomes dos autores, reconhecendo que a resistência administrativa pautada em exigências burocráticas excessivas configurava preterição ao direito fundamental ao sepultamento e à dignidade humana.

Em suas razões recursais de Num. 35535135, o
Município de Belém
alega a existência de omissões e contradições no acórdão. Sustenta, em síntese, que a decisão não delimitou os contornos administrativos da obrigação imposta, deixando de esclarecer se a transferência deve observar procedimentos específicos ou se substitui a exigência de alvará prevista no
artigo 168 da Lei Municipal nº 7.055/1977
. Aduz, ainda, que o julgado foi omisso quanto à tese de violação ao
princípio da separação dos poderes
(artigo 2º da CF) e ao
princípio da legalidade administrativa
(artigo 37, caput, da CF), argumentando que a gestão de bens públicos é matéria de competência exclusiva do Poder Executivo. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, inclusive com efeitos modificativos e prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados.

Devidamente intimados para se manifestarem sobre o recurso, conforme ato ordinatório de Num. 35536945, os embargados deixaram transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões, conforme certificado pela unidade de processamento judicial no documento de Num. 35990419.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II. Mérito

II. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade

No mérito recursal, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
sustenta que o acórdão de Num. 34860436 teria incorrido em omissão relevante ao não detalhar os procedimentos administrativos internos e os contornos cadastrais da obrigação de transferência da sepultura. Alega, em essência, que a decisão judicial, ao afastar a exigência de inventário prevista na legislação municipal, deixou um vácuo procedimental que comprometeria a legalidade estrita e a separação dos poderes. Todavia, após detida análise das razões suscitadas, constata-se que o inconformismo do embargante não encontra amparo nas hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, revelando-se apenas uma tentativa de rediscutir o acerto da decisão colegiada que lhe foi desfavorável.

Quanto à suposta omissão sobre o procedimento administrativo, a insurgência carece de fundamento jurídico.

O acórdão embargado foi cristalino ao determinar que a municipalidade proceda à
transferência da titularidade da concessão de uso do jazigo nº 10.954
, quadra 35-2D, do
Cemitério de Santa Izabel
, para o nome dos autores/apelantes. A ordem judicial é direta e autoexecutável no que tange ao comando de fazer.

O detalhamento de trâmites burocráticos internos — como a atualização de registros em livros próprios ou sistemas de cadastro da Secretaria Municipal de Administração — constitui atividade meramente acessória e instrumental ao cumprimento do comando principal. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como consultor administrativo do ente público, esmiuçando passos operacionais que são de conhecimento e atribuição do próprio Município. A decisão judicial substituiu o óbice legal contido no
artigo 168 da Lei Municipal nº 7.055/1977
, reconhecendo que a exigência de partilha homologada para um bem fora do comércio era desarrazoada e ilegal no caso concreto. Portanto, ao se determinar a transferência, resta implicitamente
ordenado
que a Administração utilize seus mecanismos internos para dar efetividade à decisão, não havendo qualquer vácuo jurídico que justifique a pecha de omisso ao julgado.

Quanto a tese de violação aos princípios da
separação dos poderes
(artigo 2º da CF) e da
legalidade administrativa
(artigo 37, caput, da CF) foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses da municipalidade. O acórdão fundamentou, com julgados deste Tribunal, em casos análogos.

O exercício da jurisdição, ao garantir o direito ao luto e à preservação dos restos mortais dos entes queridos dos apelantes, não invade a esfera de discricionariedade do Executivo, mas sim cumpre o dever constitucional de inafastabilidade da tutela jurisdicional (artigo 5º, XXXV, da CF). A alegação de que o Judiciário não pode gerenciar serviços de necrópoles foi afastada pela constatação de que a lide versava sobre o reconhecimento de um direito administrativo personalíssimo e híbrido, não integrando o patrimônio comercializável, o que dispensa a abertura de inventário.

O controle jurisdicional sobre o ato administrativo de indeferimento da transferência é legítimo sempre que houver preterição de direitos fundamentais ou interpretação administrativa que afronte a razoabilidade.

Sobre o dever de fundamentação, a jurisprudência hodierna do Colendo STJ é pacífica quanto ao entendimento de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos nem a todos os questionamentos formulados pelas partes, desde que exponha de forma clara e coerente os motivos que alicerçaram o seu convencimento para a resolução da controvérsia. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a agravo regimental em habeas corpus. II. Questão em discussão 2. Verificar a existência de omissão no julgado embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não foi omisso, pois
não se deve olvidar que o Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
IV. Dispositivo e tese 4. Resultado do Julgamento:
Embargos rejeitados
. Tese de julgamento:
Não pode ser reputado como omisso o decisório que está fundamentado adequadamente, pois não se exige que o Magistrado responda um a um todos os argumentos levantados nos autos, desde que haja embasado adequadamente a sua decisão
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 969.429/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 3/7/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 783.050/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 26/6/2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 137.734/PR, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 11/3/2022. (EDcl no AgRg no HC n. 1.009.526/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026,
DJEN de 9/3/2026.)

Dessa forma, verifica-se que o acórdão enfrentou todas as questões essenciais para o deslinde da causa, não havendo obscuridade no comando, contradição lógica entre as premissas ou omissão sobre ponto relevante. O que se depreende das razões recursais do Município é o nítido desejo de ver prevalecer a sua interpretação sobre a Lei Municipal nº 7.055/1977, matéria que já foi exaustivamente superada no julgamento da apelação. Por conseguinte, inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos embargos neste tópico é medida que se impõe.

Pretensão de Rediscussão do Mérito e Prequestionamento.

Sob este prisma, observa-se que o inconformismo manifestado pelo
Município de Belém
transborda os limites objetivos dos aclaratórios. A insurgência não aponta, de forma concreta, onde residiria uma falha de clareza ou contradição interna no texto da decisão, mas sim ataca diretamente os fundamentos de mérito que levaram este Colegiado a afastar a necessidade de inventário para a transferência da concessão de uso da sepultura. O embargante pretende, em verdade, que esta Turma reaprecie as provas e a legislação municipal para chegar a uma conclusão diversa daquela alcançada no acórdão de Num. 34860436, o que configura nítida e inadmissível tentativa de rediscussão do mérito recursal.

É cediço que os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame da causa ou para a modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador apenas por descontentamento da parte com o resultado. A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é consolidada no sentido de repelir o uso da via integrativa para fins de reabertura da discussão meritória quando não há vício real no julgado:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que os embargantes alegam omissão e contradição na decisão que certificou a intempestividade recursal, sem examinar a eventual existência de feriado local na
instância de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
6. A decisão embargada foi fundamentada e exauriu a prestação jurisdicional, não havendo necessidade de responder a todas as alegações das partes quando já se encontrou motivo suficiente para o decisório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, com certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à instância de origem. Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para reabrir o debate acerca de questões já analisadas, salvo em casos de anomalias materiais. 2. A mera reiteração de argumentos em embargos de declaração, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, caracteriza o caráter protelatório do recurso.
3. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu decisório. Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.534.636/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.09.2024, DJe de 13.09.2024. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.949.288/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026,
DJEN de 18/2/2026.)

No que tange ao pleito de
prequestionamento
formulado pelo embargante para viabilizar o acesso às instâncias superiores, cumpre ressaltar que a sistemática do
Código de Processo Civil de 2015
privilegiou a celeridade e a efetividade processual ao instituir o prequestionamento ficto. Conforme preceitua o
artigo 1.025 do CPC
, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que o recurso seja rejeitado, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios apontados ou a necessidade de debate da matéria.

Portanto, a simples oposição dos presentes embargos já supre o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, sendo desnecessário que este Tribunal repise dispositivos constitucionais ou legais que já foram considerados ou que não possuem o condão de alterar a conclusão lógica do julgado.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de ACÓRDÃO ID n. 34860436, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

Mantém-se hígido e inalterado o Acórdão de Num. 34860436 em todos os seus termos e fundamentos jurídicos, reafirmando-se a obrigação da municipalidade de proceder à imediata transferência da titularidade da concessão de uso da
sepultura nº 10.954
, quadra 35-2D, do
Cemitério de Santa Izabel
, em favor dos apelantes/embargados. Por fim, restam considerados prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais suscitados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Fica a embargante advertida quanto ao caráter protelatório da reiteração de teses de mérito já decididas, sob pena de aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/06/2026